Tribunal: TJMT
Processo: 0003515-92.2018.8.11.0046
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003515-92.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EMERSON JABOTICABA DA SILVA - CPF: 034.485.151-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADAO ROSA DE JESUS - CPF: 004.004.071-24 (VÍTIMA), ROSENEIA JABOTICABA DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA
– INVIABILIDADE – PALAVRAS DA VÍTIMA EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS –

PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA H, DO CÓDIGO PENAL – NÃO ACOLHIMENTO – VÍTIMA COM IDADE SUPERIOR A 60 ANOS
–
ATENUANTE – ARTIGO 65, INCISO III, b, DO CÓDIGO PENAL
–
IMPERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE NA DEVOLUÇÃO DA
RES FURTIVA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial as declarações da vítima e o depoimento da informante do juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

A aplicação da agravante contida no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal se justifica quando o crime for cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, prescindindo a sua incidência de que o infrator tenha ciência da idade da vítima ou mesmo que a condição de idosa seja determinante para a prática do delito.

“A atenuante prevista na alínea b do inciso III do artigo 65 do Código Penal, exige demonstração de que o ato, voltado a minorar ou evitar as consequências do delito, se deu espontaneamente”
.

STF - HC: 160229 SP - SÃO PAULO 0075612-25.2018.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Emerson Jaboticaba da Silva
,

como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, c/c. artigo 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais,
a Defensoria Pública pugna pela absolvição do apelante, ante a ausência de provas robustas de que ele tenha praticado o crime em questão (art. 386, incisos VII, do CPP).

Subsidiariamente, almeja-se a diminuição da pena do delito por exclusão da agravante de crimes cometido contra pessoa idosa e inclusão da atenuante de reparação do dano antes da sentença, eis que os itens objeto do roubo foram entregues a Justiça pela irmã do condenado.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 176268540).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso (Id. 180200235).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 181623164).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defensoria Pública busca a absolvição do acusado, acentuando que
“o conjunto probatório produzido judicialmente não se mostrou apto a demonstrar, com absoluta certeza, a autoria e a materialidade do crime imputado ao apelante”.

No entanto, nota-se ser impertinente o pedido,
haja vista que as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Narra à peça acusatória:

“No dia 1º de abril de 2018, por volta das 22h30, em via pública da cidade de Nova Lacerda/MT, EMERSON JABOTICABA DA SILVA, vulgo “CAWBOY”, subtraiu para si, mediante grave ameaça e violência, coisas alheias móveis consistentes em 01 celular da marca Samsung e um relógio da marca Orient, pertencentes a Adão Rosa de Jesus”.

Ao ser interrogado em sede policial, o réu confessou a prática do crime, vejam:

“(...)
confessa amplamente o crime praticado, ou seja o ROUBO praticado contra a pessoa de ADÃO ROSA DE JESUS,
não recorda mais a data dos fatos, mas recorda (...)

se encontrava no Bar do PIAUÍ, nesta cidade, por volta das 24h00min (...) começaram a discutir, não lembrando o motivo da discussão; (...) onde a vítima sacou uma faca na cintura e investiu contra do interrogando, onde tomou a faca dele, e por isso
acabou tomando dele um celular e um relógio; QUE, no outro dia o interrogando pediu a sua irmã ROSE. Para devolver os pertences da vítima, pelo que ficou sabendo ela devolve
u (...)”.
Id.

176268537.

A corroborar extrai-se dos autos as declarações da vítima Adão Rosa de Jesus (72 anos), em seu depoimento extrajudicial, narrou que estava saindo de um bar em direção a residência de um amigo, quando o apelante o alcançou e questionou se podia lhe acompanhar, momento em que anunciou o assalto de posse de uma faca, levando consigo o celular e o relógio do ofendido, vejamos:

"Relata que estava em sua residência e por volta das 19h00min decidiu ir até BAR DO LUIZ (...) que decidiu ir até casa de um colega que fica no bairro são Jose do outro lado da BR (...)
saiu do Bar em direção a residência de seu colega sozinho quando chegou atravessar a BR o acusado lhe alcançou e perguntou se poderia lhe acompanha, pois estaria indo também para o Bairro COHAB, o declarante disse: que poderia sim e desceram conversando, em uma determinada rua já perto da escola HERMES o acusado encontrou um pedaço de BALAUÇA (MADEIRA) na rua e avançou para cima da vítima desferindo três golpe contra a vítima que se defendeu como pode , depois dos golpes o acusado pediu o relógio da marca ‘ORINTE’ que estava em seu braço Esquerdo e o celular (SAMSUNG, MODELO J2 PRIME, COR DOURADO) que estava em seu bolso de imediato temendo por sua vida a vítima entregou, o acusado pegou seus objetos e saiu correndo em sentido a COHAB
”.
Id. Id.

176268537.

Nesse sentido, colhe-se o depoimento da informante do juízo
Roseneia Jaboticaba da Silva
, que é irmã do réu, narrou que os fatos se deram do modo descrito na denúncia, sendo que reconhece o acusado como o autor do delito,
in verbis
:

“(...) Ele tava lá tomando, aí esse Senhor Adãozinho (...) houve uma discussão, aí o meu irmão depois dessa discussão, em vez de pegar ir embora, deixar pra lá, não, espera o senhorzinho sair, o Seu Adão, e vai atrás dele, e aí começa, os dois começam a discutir de novo. Aí ele falou assim: (...) que o Senhor Adãozinho pegou um pau pra ir pra cima dele, né, pra agredir ele, aí ele falou que não ia deixar aquilo quieto, a gente ainda brigou com ele. Falou: Emerson, mas olha a idade do Adãozinho pra sua. Ele já é um Senhor de idade (...) não tinha motivo pra você agredir ele. (...) Acho que eles brigaram, saíram no soco lá (...)
aí o meu irmão apareceu lá em casa, com o celular mesmo e um relógio. Realmente ele apareceu lá em casa, tinha pegado esses objetos do Seu Adãozinho. (...) Seu Eno (...) meu ex-patrão, chegou em mim e falou: (...) o seu irmão brigou mais o Seu Adãozinho, e ele roubou um celular e o relógio do Seu Adãozinho. (...) Foi onde eu peguei e levei pro Seu Adãozinho mesmo. Entreguei pra ele
(...).”
Id.

176268537.

A materialidade está evidenciada pelo boletim de ocorrência; termo de reconhecimento fotográfico de pessoa; relatório policial, bem como pelas declarações da vítima e testemunha do Juízo, não deixando dúvidas quanto à existência do crime em comento.

No que concerne à autoria, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento da apelante no ato ilícito e a respaldar a sua condenação.

Portanto, diante do conjunto probatório formado pela declaração das vítimas e elementos reunidos na fase inquisitorial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o pleito absolutório.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação".
[...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

De igual modo,
não tem qualquer consistência o pedido de
exclusão da agravante pertinente à vítima maior de 60 (sessenta) anos, ao argumentando de que não tinha como saber a idade do ofendido, visto que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento de tais circunstâncias ou mesmo que estas sejam determinantes para a prática do delito, pelo contrário, trata-se de uma circunstância agravante de natureza objetiva, aferida unicamente pela constatação do estado pessoal da vítima.

Aplicável aresto do c. STJ:

“
O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida

(STJ, AgRg no REsp nº 1722345/SP; HC nº 403.574/AC) Destaquei

Com isso, conserva-se a incidência da agravante.

Quanto ao pedido de reconhecimento da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea b, do CP
, tem-se que a pretensão também não encontra guarida, uma vez que a atenuante
do arrependimento imprescinde da minoração das consequências do delito ou a reparação do dano, espontaneamente, o que não ocorreu, no caso,
conforme bem pontuado pelo Promotor de Justiça Dr. Leoni Carvalho Neto:

“Na hipótese vertente, a restituição do bem à vítima, conforme se extrai da prova oral produzida, apenas se deu em virtude da eficaz intervenção da senhora Roseneia Jaboticaba da Silva irmã do apelante, a qual logrou êxito em encontrar os objetos subtraídos e devolvê-los a vítima.
Assim, observa-se que a restituição da res furtiva não se deu de forma espontânea, pois não restou demonstrada a intenção cristalina do Apelante de minorar ou evitar os efeitos da conduta praticada contra a vítima, motivo pelo qual está totalmente dissociada da realidade processual a pretensão recursal apresentada
”.
Id. 176268540.

Guilherme Nucci Leciona:

"O arrependimento do agente, ao executar o crime, pode conduzi-lo ao arrependimento eficaz (art. 15), ao arrependimento posterior (art. 16) ou á atenuante do arrependimento. Neste último caso, consumado o delito, não sendo cabível o arrependimento posterior, pode o agente tentar por sua espontânea vontade amenizar ou até mesmo evitar as consequências do crime.

Deve reparar o dano antes do julgamento ou agir para minorar os efeitos da infração penal logo depois de sua prática. É indispensável haver sinceridade, pois o legislador tratou de "espontânea vontade", e, como já vimos no capítulo referente à desistência voluntária, voluntariedade não se confunde com espontaneidade no contexto do direito penal. Exemplo disso: o agente repara o dano causado pelo furto antes do julgamento ou busca sustentar a família desamparada da pessoa que matou."(
Nucci, Guilherme de Souza, Manual de Direito Penal - Parte Geral, Parte Especial, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, página 440).

Dessa forma, deixo de reconhecer a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “
b”
, do Código Penal.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024